Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702509-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0710697-82.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de renovação imediata da Carteira Nacional de Habilitação da agravante. Narra a agravante que seu pedido de obtenção da CNH definitiva foi negado pelo Detran-DF devido à existência de infrações de trânsito de natureza gravíssima cometidas durante o período em que possuía permissão provisória. Alega que alienou o veículo em 13/01/2023, data anterior ao cometimento das infrações, e embora tenha efetuado a comunicação de venda apenas em 15/01/2025, não é responsável por estas. Aduz que a responsabilidade solidária do antigo proprietário não pode ser mantida em casos em que não há o domínio sobre o bem. É o relato do necessário. Decido. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a suspensão ou transferência da pontuação para consequente emissão da CNH esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, na data da propositura da demanda a autora já se encontrava com o direito de dirigir suspenso, razão pela qual não há exposição ao risco de perda da capacidade de locomoção independente. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado seu deferimento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Aos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito